Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: GUSTAVO FERREIRA SANTIAGO, BRUNO FERREIRA SANTIAGO AGRAVADA: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO GUSTAVO FERREIRA SANTIAGO e BRUNO FERREIRA SANTIAGO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado, segundo entendem, o prequestionamento da matéria. Afirmam que o debate é semelhante ao travado no apelo especial que deu origem ao tema 1025, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018